Tribunal: STJ
Processo: 0063844-05.2020.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1955134 - PR(2021/0244680-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDRÉ LUIS BASEGGIO
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ ARMILIATO - PR037626
MARCO ANTONIO BARZOTTO - PR034922
RAFAELA PESSALI - PR042730
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: RENATE SOLANGE JAKOBOWSKI BASEGGIO
INTERES.
: ADI JOSÉ BASEGGIO
INTERES.
: M. V. G. FOLADOR & CIA. LTDA. - ME
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ ARMILIATO - PR037626
MARCO ANTONIO BARZOTTO - PR034922
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL DO CESSIONÁRIO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, proferido em agravo de instrumento, que manteve a decisão de
indeferimento da sucessão processual do cedente pelo cessionário sob o
fundamento de exigir o consentimento da parte adversa.
2. A controvérsia versa sobre ação revisional em fase de liquidação de sentença,
discutindo-se a necessidade de anuência do réu para a sucessão processual do
cessionário do crédito.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, aplicando o
§ 1o, do
art. 109,
à liquidação e afastando a incidência do
§ 2o, do
.
CPC/2015
art. 778,
CPC/2015
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 1o, do
exige a
art. 109,
CPC/2015
anuência do réu para a sucessão processual do cessionário na fase de liquidação;
(ii) saber se o
§ 1o, III,
§ 2o, do
confere legitimidade ao
art. 778,
c/c
CPC/2015
cessionário para iniciar a liquidação e prosseguir na execução sem consentimento
do executado; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a desnecessidade
de anuência do devedor na liquidação.
Documento eletrônico VDA56661777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a0d0d3a-b6d9-4037-8472-9e846120259b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na liquidação de sentença não incide o
§ 1o, do
para
art. 109,
CPC/2015
condicionar a sucessão do cessionário à anuência do devedor, devendo incidir as
regras da execução (art. 778, § 1o, III,
§ 2o, do
), que autoriza o
c/c
CPC/2015
cessionário a iniciar a liquidação e prosseguir na execução sem consentimento do
executado, pois o direito material já está certificado pelo título judicial.
6. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão do provimento pela
alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: 1. Na liquidação de sentença, após o trânsito em julgado, não
se aplica o
§ 1o, do
para exigir anuência do réu na sucessão
art. 109,
CPC/2015
processual do cessionário. 2. Aplica-se o
§ 1o, III,
§ 2o, do
,
art. 778,
c/c
CPC/2015
que confere legitimidade ao cessionário para iniciar a liquidação e prosseguir na
execução sem consentimento do executado.
CPC, arts. 109 § 1o, 509 § 4o, 513 e 778 § 1o III e
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o; CF,
III a e c; CC,
CPC,
§ 11.
art. 105
art. 294;
art. 85
STJ,
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.077.387/SC
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
10/8/2010;
, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.051.389/RS
1/3/2011.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
05/05/2026 11/05/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a0d0d3a-b6d9-4037-8472-9e846120259b

RECURSO ESPECIAL No 1955134 - PR(2021/0244680-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDRÉ LUIS BASEGGIO
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ ARMILIATO - PR037626
MARCO ANTONIO BARZOTTO - PR034922
RAFAELA PESSALI - PR042730
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: RENATE SOLANGE JAKOBOWSKI BASEGGIO
INTERES.
: ADI JOSÉ BASEGGIO
INTERES.
: M. V. G. FOLADOR & CIA. LTDA. - ME
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ ARMILIATO - PR037626
MARCO ANTONIO BARZOTTO - PR034922
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO
PROCESSUAL DO CESSIONÁRIO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, proferido em agravo de instrumento, que manteve a decisão de
indeferimento da sucessão processual do cedente pelo cessionário sob o
fundamento de exigir o consentimento da parte adversa.
2. A controvérsia versa sobre ação revisional em fase de liquidação de sentença,
discutindo-se a necessidade de anuência do réu para a sucessão processual do
cessionário do crédito.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, aplicando o
§ 1o, do
art. 109,
à liquidação e afastando a incidência do
§ 2o, do
CPC/2015
art. 778,
CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 1o, do
exige a
art. 109,
CPC/2015
anuência do réu para a sucessão processual do cessionário na fase de liquidação;
(ii) saber se o
§ 1o, III,
§ 2o, do
confere legitimidade ao
art. 778,
c/c
CPC/2015
cessionário para iniciar a liquidação e prosseguir na execução sem consentimento
do executado; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a desnecessidade
de anuência do devedor na liquidação.
Documento eletrônico VDA55825478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/04/2026 11:31:06
Código de Controle do Documento: 56c62867-2f0b-493e-8899-d4d4f46b62ac

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na liquidação de sentença não incide o
§ 1o, do
para
art. 109,
CPC/2015
condicionar a sucessão do cessionário à anuência do devedor, devendo incidir as
regras da execução (art. 778, § 1o, III,
§ 2o, do
, que autoriza o
c/c
CPC/2015)
cessionário a iniciar a liquidação e prosseguir na execução sem consentimento do
executado, pois o direito material já está certificado pelo título judicial.
6. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão do provimento pela
alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: 1. Na liquidação de sentença, após o trânsito em julgado, não
se aplica o
§ 1o, do
para exigir anuência do réu na sucessão
art. 109,
CPC/2015
processual do cessionário. 2. Aplica-se o
§ 1o, III,
§ 2o, do
art. 778,
c/c
CPC/2015,
que confere legitimidade ao cessionário para iniciar a liquidação e prosseguir na
execução sem consentimento do executado.
CPC, arts. 109 § 1o, 509 § 4o, 513 e 778 § 1o III e
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o; CF,
III a e c; CC,
CPC,
§ 11.
art. 105
art. 294;
art. 85
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.077.387/SC,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
10/8/2010;
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.051.389/RS,
1/3/2011.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANDRÉ LUIZ BASEGGIO,
com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em agravo de instrumento nos autos de
ação revisional de contas e contratos bancários.
O julgado foi assim ementado (fl. 45):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO
CEDENTE PELO CESSIONÁRIO DO DIREITO LITIGIOSO. NECESSIDADE
DE CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA, INDEPENDENTE DE
INDICAÇÃO DE MOTIVO ESPECÍFICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGRA ATINENTE AO
PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55825478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/04/2026 11:31:06
Código de Controle do Documento: 56c62867-2f0b-493e-8899-d4d4f46b62ac

a) 109, § 1o, do
porque a liquidação não integra o procedimento
CPC/2015,
comum após o trânsito em julgado, porquanto a sentença encerra a fase cognitiva,
razão pela qual não se exige anuência do devedor para a sucessão processual pelo
cessionário;
b) 778, § 1o, III, do
pois há regra específica de legitimidade do
CPC/2015,
cessionário para iniciar a liquidação e prosseguir na execução sem necessidade de
consentimento do executado, visto que o direito material já está certificado.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao exigir consentimento do devedor na fase de
liquidação, indicando os precedentes
(repetitivo) e AgRg no
REsp 1.091.443/SP
bem como menciona julgados do TJRS (AI 70082470196) e
REsp 1.155.871/RS,
do TJPR (0053270-88.2018.8.16.0000) e o RE 270794
do STF.
AgR/DF
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça a contrariedade aos arts. 109, § 1o, e 778, § 1o, III, do
e declare a desnecessidade de anuência do réu para a sucessão
CPC/2015
processual do cessionário na fase de liquidação; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a divergência jurisprudencial com os precedentes
indicados, a fim de admitir a inclusão do cessionário no polo ativo e a desativação
dos cedentes.
O recurso especial foi admitido (fls. 90-91).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a sucessão processual do cedente pelo cessionário na fase de
liquidação de sentença, diante da discordância da parte adversa.
Documento eletrônico VDA55825478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/04/2026 11:31:06
Código de Controle do Documento: 56c62867-2f0b-493e-8899-d4d4f46b62ac

A Corte estadual manteve a decisão agravada, por seus fundamentos,
afirmando a aplicação do
§ 1o, do CPC na liquidação, com necessidade de
art. 109,
consentimento do réu para a sucessão, e rejeitou a aplicação do
§ 2o, do
art. 778,
CPC próprio do processo de execução (fls. 46-48).
I -
513 e 778 do Código de Processo
; e Art.
Art. 109,
Civil/2015
294 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
aplicou o § 1o para exigir consentimento do réu na liquidação de sentença, o que
teria contrariado o regime próprio pós-trânsito em julgado. Afirma que o § 1o, III,
confere legitimidade ao cessionário para iniciar a liquidação e prosseguir na
execução sem anuência do executado. Sustenta que o acórdão recorrido afastou
indevidamente, na liquidação, as disposições próprias do processo de execução.
Conclui que não há prejuízo ao devedor porque pode opor ao cessionário as
mesmas exceções, sendo descabida a exigência de anuência.
O acórdão recorrido concluiu pela necessidade de concordância da parte
adversa, destacando a estabilidade subjetiva da relação processual e a inteligência
do
do CPC (fls. 46-47). Assentou que, por não estar o processo em
art. 109
cumprimento de sentença, não se aplicam as regras do processo de execução e, por
conseguinte, não incide o
§ 2o.
art. 778,
Com razão o recorrente.
O caso dos autos trata de liquidação definitiva de sentença individual em
demanda revisional. Como é cediço, na liquidação, é vedado discutir de novo a
lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, CPC). Isso se dá
porque a liquidação de sentença é a etapa processual necessária apenas para definir
o valor exato ou a obrigação de uma sentença ilíquida (que não quantificou o
montante).
Documento eletrônico VDA55825478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/04/2026 11:31:06
Código de Controle do Documento: 56c62867-2f0b-493e-8899-d4d4f46b62ac

Portanto, a fase de liquidação definitiva de sentença é considerada a fase
inicial ou preparatória da execução (cumprimento de sentença), ocorrendo após o
trânsito em julgado da fase de conhecimento, momento processual no qual não se
debate mais o direito litigioso em si (
), mas apenas sua quantificação (
an debeatur
).
quantum debeatur
Nesse ínterim, não há razão para aplicação do
§1o, do CPC a
art. 109,
esta fase processual, condicionando a sucessão processual do adquirente
ou cessionário do direito material à concordância da parte contrária, tendo em vista
que a estabilização subjetiva da demanda no processo de conhecimento tem. No
caso, deve-se aplicar as regras próprias da fase executiva, a qual estabelece que
o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do
devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a
execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe
foi transferido por ato entre vivos (art. 778, §1o, III,
§2o, do CPC).
c/c
Sobre tema, confira-se julgados desta Corte Superior:
PROCESSUAL
CIVIL.
HABILITAÇÃO
DE
CESSIONÁRIO
NA
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Em se tratando de execução de sentença, deve prevalecer o disposto no
II, do CPC sobre a regra contida no
§ 1o, do CPC, tendo em vista a
art. 567,
art. 42,
autorização expressa para que o cessionário promova a execução ou nela prossiga.
2. Findo o processo de conhecimento, o cessionário tem legitimidade para
dar início ao processo de liquidação de sentença, independentemente da
anuência do devedor. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.077.387/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2010,
10/9/2010.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 557
CONTRARIEDADE AO
-C DO DIPLOMA PROCESSUAL.
ART. 543
PLEITEADO SOBRESTAMENTO DO APELO NOBRE EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE A MATÉRIA ESTAR SUBMETIDA AO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. INCABÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA55825478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/04/2026 11:31:06
Código de Controle do Documento: 56c62867-2f0b-493e-8899-d4d4f46b62ac

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DIREITO
AUTÔNOMO
DOS
ADVOGADOS. PRECEDENTES. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO NOVO CREDOR. DESNECESSIDADE DA
ANUÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES.
1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que fica
superada eventual ofensa ao
do Código de Processo Civil pelo julgamento
art. 557
colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão singular do Relator.
2. É incabível o pleito de sobrestamento deste apelo nobre até o julgamento de
recurso especial submetido ao rito do
-C do Código de Processo Civil, pois a
art. 543
norma inserta nesse dispositivo legal dirige-se aos feitos a serem processados no
Tribunal de origem.
3. O cessionário é detentor de interesse e legitimidade para iniciar o
processo de liquidação e para prosseguir na execução, porquanto não é caso de
substituição de parte na relação processual.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta
REsp n. 1.051.389/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/3/2011,
21/3/2011.
II - Divergência jurisprudencial
Prejudicada a análise da divergência, ante o provimento recursal pela
alínea "a".
III - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer
a legitimação ativa, por sucessão processual, do cessionário e admitir a sua
inclusão no polo ativo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55825478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/04/2026 11:31:06
Código de Controle do Documento: 56c62867-2f0b-493e-8899-d4d4f46b62ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.955.134 / PR
Número Registro: 2021/0244680-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00226106320098160021 006384405202081600001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRÉ LUIS BASEGGIO
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ ARMILIATO - PR037626
MARCO ANTONIO BARZOTTO - PR034922
RAFAELA PESSALI - PR042730
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: RENATE SOLANGE JAKOBOWSKI BASEGGIO
INTERES.
: ADI JOSÉ BASEGGIO
INTERES.
: M. V. G. FOLADOR & CIA. LTDA. - ME
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ ARMILIATO - PR037626
MARCO ANTONIO BARZOTTO - PR034922
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56641122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: e0940ae7-b7b4-4a98-a437-96c2aee1d510

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: e0940ae7-b7b4-4a98-a437-96c2aee1d510